Tribunal: TJDFT
Processo: 0005880-30.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005880-30.2016.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE CASSIO PENA RECORRIDO: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS. ATO ILÍCITO. CULPA. NEXO CAUSAL. DANO. ÔNUS DA PROVA. ART 373, I, CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. RELATIVA. COLISÕES. TRASEIRAS E SUCESSIVAS. RESPONSABILIDADE. MENSURAÇÃO. PERICIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Os pressupostos da responsabilidade civil, hauridos principalmente da previsão legal do art. 186 do Código Civil, são a prática de ato ilícito, o nexo causal e o dano. 1.1. Nesse contexto, diante da existência de dano, decorrendo de ato culposo, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), praticado pela ré, exsurge, na forma do art. 927 do Código Civil, o dever desta em indenizar os danos sofridos pelo autor. 2. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu alegado direito. 3. O Boletim de Acidente de Trânsito, constitui documento lavrado pela autoridade policial, possuindo presunção de veracidade quanto ao relato que lhe foi apresentado, podendo ter suas conclusões infirmadas diante dos demais elementos de prova. 4. “A ocorrência de duas colisões sucessivas não necessariamente torna o condutor que por último abalroou o carro sinistrado responsável solidário para arcar com a reparação das avarias supostamente agravadas pela segunda colisão, porque o evento anterior afasta a solidariedade e faz incidir a responsabilidade proporcional decorrente dos danos causados pelo acidente posterior. 4.1. A ausência de prova pericial para demonstrar o nível de agravamento das avarias provocadas pelo segundo abalroamento impossibilita mensurar o grau de responsabilidade e o quantum indenizatório cabível ao condutor que por último colidiu com o carro sinistrado.” (Acórdão 1041848, 20160110859699APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: 352/367). 5. Ausente a demonstração de ato ilícito perpetrado pelo apelado, a sua culpa e o nexo causal com os danos sofridos pelo autor, conclui-se pela correção da r. sentença recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida nos termos em que proferida. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acordão impugnado violou o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que seu veículo e o dos demais carros envolvidos no engavetamento conseguiram parar sem colidir, mas que o recorrido, ao não guardar a distância de seguimento e não observar as condições da via, acabou por causar o acidente. Pugna, assim, pelo reconhecimento do dever do recorrido em indenizá-lo pelos prejuízos sofridos em decorrência do abalroamento de seu veículo na parte traseira. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que o boletim de ocorrência goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, de tal sorte que cabe à parte que discorda de seu conteúdo apresentar provas aptas a desconstituir os fatos narrados. Colaciona ementas de julgados, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 01/07/2020) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030